Tribunal: TJMT
Processo: 0034906-43.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034906-43.2019.8.11.0042
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), CICERO FRANCISCO DIAS - CPF: 363.090.441-68 (AGRAVADO), LUANA PEREIRA DIAS - CPF: 070.710.361-44 (AGRAVADO), GABRIEL PEREIRA DA SILVA SAMPAIO - CPF: 035.638.131-59 (VÍTIMA), KAMILA GONÇALVES CAMPOS (ASSISTENTE), KAUANE PEREIRA DIAS (ASSISTENTE), PEDRO HENRIQUE O. GONÇALVES (ASSISTENTE), WESLEY PEREIRA DIAS (ASSISTENTE), LUANA PEREIRA DIAS - CPF: 070.710.361-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso em sentido estrito. Pronúncia por tentativa de homicídio. Desclassificação para lesão corporal leve. Ausência de dolo de matar. Prescrição da pretensão punitiva. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão monocrática que desclassificou o crime de tentativa de homicídio para lesão corporal leve, com extinção da punibilidade por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, visando a manutenção da decisão de pronúncia.

II. Questões em discussão

1) Caracterização do dolo de matar; 2) afastamento da prescrição da pretensão punitiva.

III. Razões de decidir

1. A lesão de natureza leve, em região não letal, afasta o dolo de matar, razão pela qual a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal leve se apresenta como a medida mais adequada.

2. Mostra-se possível a desclassificação, monocraticamente, da tentativa de homicídio para lesão corporal leve quando não houver dúvidas quanto à inexistência de conduta dolosa contra a vida

(STJ, AgRg no HC: 755217 RS 2022/0212442-7).

3.
“A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição.”
(STF - RE: 541737 SC)

4. Compete ao relator declarar extinta a punibilidade do agente, monocraticamente, se constatada a prescrição retroativa (RITJMT, art. 51, LIV).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. O c. STJ admite a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal, em decisão monocrática, desde que ausente dúvidas quanto ao dolo de matar (AgRg no HC: 755217 RS 2022/0212442-7).

2. Configura-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa quando, desclassificado o crime para lesão corporal leve, transcorre prazo superior a 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia.

3. Afigura-se pertinente a extinção da punibilidade, monocraticamente, quando constatada a prescrição retroativa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1o; 121, caput; 129, caput; 14, II. CPP, arts. 577, 581, IV. RITJMT, art. 51, LIV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE: 541737 SC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, 6.3.2018; STJ, AgRg no HC: 755217 RS 2022/0212442-7, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 6.10.2023; TJMT, RSE no 0001496-04.2013.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 29.11.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO REGIMENTAL No 0034906-43.2019.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE
:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão monocrática, na qual fora provido o recurso em sentido estrito interposto por Cícero Francisco Dias para desclassificar a tentativa de homicídio para lesão corporal leve e declarar extinta a punibilidade por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa (ID 313714878).

A 4a PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL sustenta que: 1)
“restou demonstrado que o réu/recorrente agiu com indisfarçável animus necandi”
; 2) a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
“foi apenas o efeito da decisão desclassificatória”
.

Requer o provimento para
“afastar a desclassificação levada a efeito e a consequente prescrição da pretensão punitiva”
(ID 318414892).

Cícero Francisco Dias pugna pelo desprovimento (ID 323846372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Turma:

O julgamento recomenda um breve retrospecto dos atos processuais.

Em 17.2.2020, a i. 2a Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá [Núcleo de Defesa da Vida] denunciou
Cícero
Francisco Dias [agravado] como incurso no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II do CP porque
, no dia 10.8.2019, por volta das 18h, em uma residência particular, localizada à rua O, bairro Voluntários da Pátria, Cuiabá/MT, o agravado teria efetuado disparos com arma de fogo contra Gabriel Pereira da Silva Sampaio
(ID 302080394).

Em 2.6.2025, o Juízo da 12a Vara Criminal de Cuiabá pronunciou o agravado por entender pela existência de
“prova da materialidade e dos indícios mínimos de autoria”
(ID 302081024).

Em 4.7.2025, o agravado interpôs recurso em sentido estrito visando a desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal leve, ao argumento de ausência de intenção de matar (ID 302081037).

O recurso foi provido, monocraticamente,
nos termos da seguinte EMENTA:

“[...]
III. Razões de decidir

1. A lesão de natureza leve em região não letal afasta o dolo de matar, razão pela qual a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal se apresenta como a medida mais adequada.

2. Se entre o recebimento da denúncia até a publicação da decisão de pronúncia transcorreram mais de 4 (quatro) anos, opera-se a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos do art. 110, § 1o, do CP.

3. Compete ao relator declarar extinta a punibilidade do agente, monocraticamente, se constatada a prescrição retroativa (RITJMT, art. 51, LIV).

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para desclassificar a tentativa de homicídio para lesão corporal com extinção da punibilidade por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Tese de julgamento:

1. A lesão de natureza leve em região não letal afasta o dolo de matar, razão pela qual a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal se apresenta como a medida mais adequada.

2. A conduta consistente em disparos que resultam apenas em lesões leves configura o delito de lesão corporal simples.

3. Verificada a prescrição retroativa da pretensão punitiva em razão da pena máxima cominada ao novo tipo penal imputado, 1 (um) ano de detenção, opera-se a prescrição em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP.

4. Ultrapassado o prazo entre o recebimento da denúncia e a decisão de pronúncia, declara-se extinta a punibilidade do recorrente. [...]”
(ID 313714878)

Pois bem.

A tentativa de homicídio foi desclassificada, monocraticamente, para lesão corporal leve pelo fundamento de ausência da intenção de matar (ID 313714878).

Os depoimentos de
Cícero
Francisco Dias [agravado], em ambas as fases da persecução penal, são coerentes ao admitir os disparos, mas que somente os efetuou
“para assustar, não tendo intenção de atingir pessoa alguma”
(Relatório Mídias - ID 302080998).

Frise-se que Gabriel Pereira da Silva Sampaio [vítima], ouvido apenas na Delegacia de Polícia, afirmou que o agravado efetuou os disparos nas regiões das pernas e que
“após os tiros o homem saiu correndo e montou numa moto”
, a concluir pela inexistência de dolo de matar a vítima (ID 302080367 - fls. 15/16).

Ressalta-se, ainda, que as lesões não resultaram em perigo à vida da vítima, incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, debilidade permanente de membro, sentido ou função, incapacidade permanente para o trabalho, perda ou inutilização de membro sentido ou função, enfermidade incurável ou deformidade permanente, conforme Laudo Pericial no 1.1.02.2019.019117-01 (ID 302080367 - fls. 132/146).

O c. STJ admite a desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal quando não houver
“dúvidas quanto à inexistência de conduta dolosa contra a vida”
(STJ, AgRg no HC: 755217 RS 2022/0212442-7, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, 6.10.2023).

Sobre o tema, essa e. Câmara assim decidiu:

“Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”
(RSE no 1000859-48.2020.8.11.0088, Primeira Câmara Criminal, j. 2.10.2025)

"A tentativa de homicídio deve ser desclassificada para lesão corporal quando as provas indicam ausência de animus necandi e lesões de natureza leve."
(RSE no 1001094-10.2023.8.11.0088, Primeira Câmara Criminal, j. 23.5.2025)

Logo, a desclassificação deve ser mantida.

Por efeito, constata-se que, entre o recebimento da denúncia [2.3.2020] e a decisão de pronúncia [2.6.2025], transcorreram mais de 4 (quatro) anos, de modo a se operar a prescrição da pretensão punitiva da lesão corporal leve, em razão da pena máxima cominada ao delito - 1 (um) ano de detenção -, nos termos do art. 109, V, do CP.

Frise-se que
“a prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição”
(STF, RE: 541737 SC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, 6.3.2018).

No mesmo sentido, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença de pronúncia transcorrer lapso temporal necessário à configuração da prescrição da pretensão punitiva do Estado pela pena em abstrato, [...], deve-se declarar a extinção da punibilidade.”
(RSE no 0001496-04.2013.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 29.11.2024)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025